Tribunal: TJMT
Processo: 0038152-26.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação n. 0038152-26.2014.8.11.0041
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: KLEITON LEMES DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id. 70121455) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 41833479):
RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO POR FALTA DE MATERIAL. DANO MORAL DEVIDO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incontroverso que o apelado, com fratura exposta, esperou por mais de 60 (sessenta) dias para realizar o procedimento cirúrgico, utilizando apenas de medicação para aliviar as dores.
2. O resultado danoso configura-se na angústia e prolongamento demasiado do sofrimento ao ter que aguardar mais de dois meses para realizar cirurgia de urgência. O nexo causal consubstancia-se no próprio atendimento precário, eis que a falta de equipamento “furadeira” inviabilizou o tratamento digno que o cidadão merece receber em retribuição aos impostos que paga. Dano moral configurado, indenização devida.
3. Valor da indenização reduzido para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), suficiente para reparar o abalo sofrido e cumprir o caráter punitivo, para evitar a repetição de ocorrências da mesma natureza.
4. Correção monetária e juros moratórios nos termos do Tema 810/STF.
5. Cabe reforma sobre os honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do artigo 85, § 2°, §3°, inciso I do CPC/2015.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – ApCiv n. 0038152-26.2014.8.11.0041, Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 06/05/2020).
O Recorrente opôs Embargos de Declaração (id. 42266977) que foram rejeitados (id.67345456).
Na espécie, o Recorrente alega violação ao artigo 944, parágrafo único do Código Civil, uma vez que a indenização arbitrada a título de danos morais mostra-se extremamente exacerbada e desproporcional.
Recurso tempestivo (id. 70478988).
Contrarrazões em id. 76372485.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa ao artigo 944, parágrafo único do Código Civil, está amparada na assertiva de que que a indenização arbitrada a título de danos morais mostra-se extremamente exacerbada e desproporcional.
No caso, o acórdão deu parcial provimento ao recurso para reduzir o dano moral, considerando o caso concreto e suas peculiaridades, como se vê (id. 41833482):
Todavia, o valor fixado à título de indenização por danos morais, embora seja inquestionável o abalo psíquico, revela-se excessivo.
Assim, entendo que a condição econômica das partes e a conduta do agente devem ser perquiridos para a justa dosimetria do valor indenizatório.
Nestes termos, tenho que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é exorbitante, devendo o valor ser reduzido para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), suficiente para atender a dupla finalidade da condenação, ou seja, para reparar o abalo sofrido pelo apelado, e, ainda, para ensinamento do Estado e Município, evitando a ocorrência de eventos da mesma natureza..
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANO MORAL E ESTÉTICO. VALOR DA CONDENAÇÃO. EXORBITÂNCIA . REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte assevera que o montante indenizatório arbitrado na instância ordinária a título de danos morais e estéticos pode ser revisto nesta instância extraordinária somente nos casos em que o valor for ínfimo ou exorbitante.
2. Na hipótese, verifica-se que o quantum fixado para a reparação dos danos morais e estéticos não se afigura exorbitante, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. Nos termos do entendimento desta Corte Superior, a incidência do óbice imposto pela Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1776778/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Deficiência de fundamentação e necessidade de identificação do dispositivo legal violado Súmula 284 do STF
Como é cediço, na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF:
Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que não restou caracterizado o enriquecimento ilícito dos requeridos, não estando configurada a hipótese de restituição de valores prevista no artigo 884 do Código Civil de 2002. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame de fatos, provas, e do contrato social, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. A parte recorrente não demonstrou, de forma direta, clara e particularizada, como o acórdão recorrido violou cada um dos dispositivos de lei federal apontados, o que atrai, por conseguinte, a aplicação da Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 1582646 SP 2019/0273048-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020)
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 282, 356 E 284 DO STF.
1. Não há de se falar de violação do art. 557, § 1o, do CPC/73 quando o colegiado mantém a decisão por não haver comprovação de efetivo prejuízo da parte.
2. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante o que preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado a cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 461.849/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017.)
No caso, não restou demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, bem como não explicitou como ocorreu a suposta violação, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ressalta-se que a simples menção do artigo violados não satisfaz para fins de afastamento da Súmula 284/STF.
Dessa forma, em que pese o Recorrente tenha alegado violação ao artigo 944, parágrafo único do Código Civil, não explicitou como ocorreu a suposta violação, o que faz incidir o óbice sumular supracitado, conduzindo à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 284 do STF e Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça